Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746709-09.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal, com pedido de antecipação de tutela, interposta por DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restituição e de nomeação de fiel depositário do veículo “Audi, modelo A3 LM 150 CV, cor prata, modelo 2015/2016, Placa PXD-9178”, apreendido por suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 76358072): Trata-se de pedido de restituição de um veículo “Audi, modelo A3 LM 150 CV, cor prata, modelo 2015/2016, Placa PXD-9178”, formulado por DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS (ID n. 248393872). Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (ID n. 248875849). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, uma vez apreendidos, os bens devem permanecer em poder da autoridade policial para a realização das diligências que se mostrarem necessárias. Ao término destas, verificar-se-á se o bem era próprio para a prática dos crimes objeto de apuração ou se foi adquirido com os proventos da infração (art. 121 do CPP), hipóteses nas quais se mostra inadmissível sua restituição e sua perda em favor da União inevitavelmente ocorrerá (ex vi art. 122 do CPP). In casu, com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. O requerente alega, em suma, a origem lícita do bem, a desnecessidade da apreensão, o risco de deterioração do automóvel e que o veículo é utilizado no transporte para cuidados de saúde da genitora do requerente. Ressalte-se que, para o deferimento da restituição de bens apreendidos, são necessários dois requisitos: origem lícita e não ter sido o bem utilizado na prática do crime de tráfico. Não obstante o alegado pelo requerente, os elementos de prova até então reunidos nos autos principais (PJe 0733684-26.2025.8.07.0001) certificam que o veículo reivindicado foi apreendido em decorrência de investigação quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pelo que consta, DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS foi denunciado por tais delitos e a ação penal aguarda a audiência de instrução e julgamento já designada. Comungo, pois, do entendimento ministerial, segundo o qual deve ser levado em consideração o estado atual em que se encontra o procedimento principal, de modo que a análise aprofundada das circunstâncias envolvendo a apreensão do veículo e a alegação de origem lícita deverá ser dirimida oportunamente, ou seja, após o término da instrução processual. Logo, o momento da prolação da sentença nos autos principal é o adequado para a análise da destinação do automóvel. Por esses motivos, está inviabilizada, por ora, a restituição pleiteada, até porque, caso seja comprovada a utilização do veículo na prática da traficância e/ou a sua origem com recursos oriundos da prática ilícita, poderá haver o perdimento do bem, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei no 11.343/06. Portanto, a despeito das alegações do requerente, o veículo reivindicado ainda interessa ao processo, não podendo, pois, ser restituído, por força do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Por fim, registro que o pedido de restituição também havia sido indeferido recentemente nos autos principais (ID n. 247218572 do PJe 0733684-26.2025.8.07.0001). Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido formulado por DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS, assim como o pleito subsidiário de nomeação do requerente como fiel depositário, por não vislumbrar nos autos a possibilidade de concessão do pedido, por ora, tendo em vista que o citado bem constitui elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. Intimem-se. Nas razões recursais do apelo (ID 76358070), a defesa alega ter direito à restituição do bem, e à sua nomeação como fiel depositário, considerando que o apelante logrou demonstrar que é o legitimo proprietário; que o veículo é desnecessário ao processo; que ele é prescindível para resguardar os direitos fundamentais à saúde e à vida de terceiro; e a preservação do interesse estatal em caso de condenação. Sustenta a ausência de provas de que referido automóvel tenha origem ilícita ou tenha alguma relação com a suposta traficância, principalmente porque o recorrente foi preso apenas 17 (dezessete) dias depois que foi imitido na posse do referido veículo. Defende que não há justificativa plausível para que o veículo permaneça em pátio, exposto ao tempo, quando se verifica que o artigo 118 do Código de Processo Penal condiciona a não restituição apenas quando houver necessidade do bem para o processo, o que não acontece no caso dos autos. Relata, ademais, que, o veículo em questão, apesar de ter sido comprado pelo denunciante, é pago com o auxílio de sua mãe que necessita de transporte para consultas médicas e acompanhamento de tratamento referente a diversas doenças. Assevera, assim, ser possível que o ora apelante seja nomeado fiel depositário pois é a medida alternativa que melhor harmoniza com os interesses em questão. Com esses argumentos, pede liminarmente a antecipação de tutela, diante da probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), para que o recorrente seja nomeado fiel depositário, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a confirmação da liminar para prover o recurso. O Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (ID 76358077). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 76659243), pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. Isto porque, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que, pela jurisprudência dominante desta Egrégia Corte, a nomeação de depositário fiel, ainda mais antes da prolação da sentença, não é cabível se houver dúvida acerca da vinculação do bem em relação ao crime, principalmente quando se sabe que a apreensão de referido objeto é exatamente no sentido de resguardá-lo para a produção de provas e para eventual decretação de seu perdimento. Neste sentido, confira-se recentes julgados deste Colendo Tribunal: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Apelante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo, sustentando ausência de vínculo com os fatos investigados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido pode ser restituído ao requerente antes do trânsito em julgado da ação penal, considerando a alegação de boa-fé e ausência de vínculo com os crimes investigados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas em contexto delitivo, enquanto interessarem à persecução penal, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final. 4. Em se tratando de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), a destinação de veículos e outros instrumentos utilizados para a prática delitiva é matéria a ser decidida pelo juiz na sentença de mérito, que deliberará sobre o perdimento do bem em favor da União, nos termos dos artigos 62 e 63 do referido diploma legal. 5. O contexto da apreensão, no caso, revela que o veículo foi encontrado na posse de investigado por integrar sofisticada organização criminosa, havendo indícios de seu emprego na logística do tráfico. Tal circunstância, por si só, justifica a manutenção da constrição do bem, pois este se mostra relevante para a completa apuração da dinâmica delitiva e da eventual participação de todos os envolvidos. 6. A simples alegação de propriedade e de boa-fé por parte do terceiro não é suficiente para afastar a necessidade da apreensão, cabendo ao requerente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que não tinha ciência da utilização ilícita do bem, nem concorreu, ainda que por culpa, para o fato. A análise aprofundada de tal alegação é reservada ao juízo de mérito da ação penal principal, após encerrada a instrução probatória, respeitado o contraditório. 7. Não há que falar em nomeação do requerente como fiel depositário, uma vez que a medida se contrapõe à finalidade da apreensão, que é a de resguardar o bem para a produção de provas e para eventual decretação de perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2040782, 0729269-97.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 13/09/2025.) (Grifo nosso). EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, suposta terceira de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O artigo 120, caput, do mesmo diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". 4. A seu turno, a conjugação das normas legais trazidas do artigo 60 ao artigo 63 da Lei n. 11.343/06 com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando da prolação de sentença condenatória. 5. Estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, havendo dúvidas do direito do suposto proprietário frente ao real interesse do bem ao processo e a possibilidade concreta de perdimento em caso de decisão condenatória, inviável a restituição, bem como a nomeação provisória de terceiro a título de fiel depositário. IV. CONCLUSÃO. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 2039192, 0716790-72.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (grifo nosso). APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma do art. 91, II, do CP e dos arts. 118 e 120 do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente. 2. É descabida a restituição de coisa apreendida se não estiver cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas. 3. Diante do contexto delineado, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do apelante como fiel depositário, não é recomendada, devendo aguardar a prolação da sentença da ação penal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1984082, 0749530-20.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (grifo nosso). De mais a mais, importante lembrar que o pleito pedido em sede de liminar se confunde com o próprio mérito do recurso, o que, sem sombra de dúvidas sugere cautela em sua análise de maneira superficial. Diante destas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora